Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003507-03.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (REQUERENTE), TJMT (REQUERIDO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – INOCORRÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que as provas já foram analisadas nas vias ordinárias.

Constatando-se que o acórdão condenatório se encontra em perfeita sintonia com os elementos probatórios amealhados no curso da persecução penal, revela-se improcedente a pretensão revisional voltada à absolvição do requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por
Antônio Joaquim Moraes
a fim de impugnar o título condenatório produzido na Ação Penal n. 0013235-08.2012.8.11.0042, que transitou em julgado em 18 de dezembro de 2019.

O requerente relata que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável, porém, foi absolvido pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que o
parquet
interpôs apelação contra a sentença absolutória e que a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, condenando-o à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumenta, contudo, que o acervo probatório não respalda a conclusão a que chegou o referido órgão colegiado desta Corte Estadual, na medida em que nem a autoria, nem sequer a materialidade delitiva, teriam sido demonstradas.

Com tais considerações, pleiteia a sua absolvição, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, nos termos do artigo 630 do Código de Processo Penal (Id. n. 119749986).

Junta documentos (Ids. n. 119749987, 119755966 e 119755967).

Em 3 de março último, indeferi o pedido de liminar, voltado à suspensão da execução da pena, bem como determinei a requisição de cópia dos autos originais da ação penal (Id. n. 119948966).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao pedido indenizatório (Id. n. 130284763).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação, sem resolução do mérito
, ou, subsidiariamente, pela
improcedência
da revisional (Id. n. 130892659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça, como de costume, argumenta que, “
se a materialidade e autoria delitiva foram amplamente debatidas no julgamento de apelação, tem-se que a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a impor extinção, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação
” (Id. n. 130892659, p. 5;
sic
).

Todavia, como afirmei ao indeferir a liminar vindicada nesta ação revisional, “
não há óbice legal à reavaliação da prova em sede de revisão criminal. Pelo contrário: o art. 621, inciso I, do CPP estabelece
precisamente
a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos como uma das hipóteses de cabimento desse tipo de ação, de modo que não há como extinguir o processo revisional sem resolução de mérito ao simplório argumento de que nosso ordenamento jurídico não admite uma ‘segunda apelação’
” (Id. n. 119948966; destaquei).

O tema foi melhor desenvolvido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri em brilhante voto proferido, recentemente, no julgamento da Revisão Criminal n. 1013052-34.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“(...)
carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum grano salis, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.
”

O Supremo Tribunal Federal, em relativamente antiga, mas contundente lição, consignou que “
implica constrangimento ilegal, por vício de procedimento, conclusão no sentido do não-conhecimento da revisão no que baseada em conflito do decreto condenatório com a prova coligida
”

(
HC
n. 73.308/SP, Segunda Turma, julgado em 23.2.1996, publicado no DJ em 19.4.1996). Confira-se o trecho pertinente do voto proferido na ocasião pelo Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Mello:

“
A teor do disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão pressupõe a existência de um dos seguintes pressupostos:

a) sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos;

b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

c) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, na hipótese dos autos, argüiu-se a insuficiência de provas, o que equivale dizer que a sentença condenatória estaria a discrepar do que revelado nos autos da ação penal – inciso I do artigo 621 em comento. A Corte de origem, diante de tal articulação, assentou a impropriedade da revisão criminal, deixando de conhecê-la a partir da premissa de que o argumento não estaria a servir à abertura do exame de fundo.
(...)

A toda evidência, foi denegada a prestação jurisdicional
.
Havendo sido sustentada na revisão criminal a ausência de prova capaz de conduzir à condenação,
como concluíra, aliás, o Juízo,
incumbia ao Grupo de Câmaras adentrar a análise da matéria, dizendo da procedência, ou não, do que asseverado
, exsurgindo impróprio o julgamento ocorrido, no que estancou na fase de conhecimento
”

(destaquei).

Enfim, eminentes pares, a extinção do processo sem resolução do mérito é resposta jurisdicional somente aplicável às hipóteses em que detectada mácula procedimental insuperável (
v.g.
, carência de condições da ação ou ausência dos pressupostos processuais).

Portanto, não se verificando qualquer vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda deve ser admitida e apreciada no mérito, para que se afirme, ao final, se a pretensão deduzida na exordial procede ou não, ou seja, se a condenação objurgada está ou não dissociada da evidência dos autos.

A propósito, trago à colação precedente deste órgão colegiado nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
ALEGADA A CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MÉRITO – INOCORRÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – VEREDICTO CONDENATÓRIO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS AUTOS – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Constatando-se que tanto a sentença condenatória proferida pelo juízo singular quanto o acórdão que a confirmou no julgamento da apelação se encontram em perfeita sintonia com os elementos de convicção amealhados no curso da persecução penal, revela-se improcedente a pretensão revisional
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1000272-67.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado; acórdão de minha redação, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 5.7.2018; data da publicação: 16.7.2018).

Passo ao exame do mérito.

O requerente,
Antônio Joaquim Moraes
, relata que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável, porém, foi absolvido pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que o
parquet
interpôs apelação contra a sentença absolutória e que a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, condenando-o à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumenta, contudo, que o acervo probatório não respalda a conclusão a que chegou o referido órgão colegiado desta Corte Estadual, na medida em que nem a autoria, nem sequer a materialidade delitiva, teriam sido demonstradas.

Com tais considerações, pleiteia a sua absolvição, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, nos termos do artigo 630 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 23/07/2012, por volta de 17h40min, no interior da residência do denunciado
ANTONIO JOAQUIM
, localizada no bairro São João Del Rey, ele praticou atos libidinosos com o menor EZEQUIEL (seu neto) – de 08 anos de idade –, ato estes consistentes em masturbar o próprio pênis e, com ele ereto, encostá-lo nas costas do infante.

Segundo se apurou, no dia e hora do fato o denunciado – avô da criança – dormia com ela na sala da casa – cada um no colchão – e o primeiro, aproveitando-se de que o infante dormia, consumou o crime.

Em seguida, antes que o denunciado perpetrasse outros delitos, foi surpreendido por sua amásia LUCIENE ROSA VIEIRA – avó da criança – que noticiou o ocorrido para a sua filha, TALITA ROSA VIEIRA.

A mãe da vítima acionou a polícia militar viabilizando a prisão em flagrante do denunciado.

O laudo pericial de constatação de violência sexual requisitado pelo delegado de polícia não aportou nos autos até a presente data. Contudo, como dito, os atos libidinosos praticados pelo denunciado não deixaram vestígios
” (Id. n. 119755967, pp. 4 e 6;
sic
).

Ao julgar improcedente a ação penal, o juízo de primeiro grau consignou, em síntese, o seguinte:

“(...)
diante de todas as provas colhidas nos autos não há como saber se o acusado realmente abusou da criança, uma vez que para a consumação do crime de estupro de vulnerável, mesmo que na sua modalidade tentada o acusado deveria ter praticado algum ato libidinoso contra a criança, o que não dá para saber, posto que as divergências apresentadas nos depoimentos são insuficientes para afirmar se o acusado realmente encostou na criança ou não, vez que ora a avó da vítima fala uma coisa, ora fala outra e as testemunhas inquiridas informam outra coisa, impossibilitando, desta maneira, afirmar que o réu praticou a conduta atribuída a ele na inicial acusatória
” (Id. n. 119755967, p. 15;
sic
).

Contudo, em seu voto condutor que deu provimento à apelação interposta pelo
parquet
, o Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri concluiu que o depoimento prestado em juízo por Luciene Rosa Vieira, avó da vítima e então companheira de
Antônio Joaquim
, porque harmônico com o restante do conjunto probatório, seria suficiente para a condenação do requerente.

Na realidade, observo que, pela dinâmica fática extraída dos autos, as declarações prestadas por Luciene constituem os únicos elementos de prova pertinentes na espécie. Primeiro, porque o ato libidinoso praticado pelo requerente foi daqueles que não deixa vestígios – daí a irrelevância de o laudo pericial não ter trazido informações significativas à respeito da materialidade delitiva (Id. n. 127662162, pp. 177-185) –; segundo, porque o ofendido, Ezequiel Rosa Vieira, à época com 8 anos, relatou à equipe multidisciplinar da Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente – DEDDICA (única oportunidade em que foi inquirido) que estava dormindo, muito cansado, e não viu nem percebeu nada (Id. n. 127662162, p. 77); e terceiro, porque a avó da vítima foi, realmente, a única pessoa a presenciar os acontecimentos, e foi a responsável por comunicar o ocorrido à sua filha, Thalita Rosa Vieira (mãe do garoto), na manhã seguinte.

Inquirida pela autoridade policial em 23 de julho de 2012, Luciene declarou:

“
QUE convive com
ANTONIO JOAQUIM MORAES
há cinco anos e não tem filhos com ele; Que seu neto Ezequiel, menor de oito anos, mora com a depoente desde que nasceu; Que há três dias o suspeito vem brigando com a depoente e pega um colchão de solteiro e vai dormir na sala, onde o seu neto está dormindo no sofá, por ter cedido seu quarto para uns priminhos que vieram visitá-los; Que a depoente sempre faz suas orações antes de dormir e na madrugada de hoje não conseguia se acalmar; Que por volta das 02:00 horas da madrugada, ouviu um barulho vindo da sala e foi até lá para ver o que estava acontecendo; Que ficou transtornada ao ver seu amásio deitado no sofá com seu neto Ezequiel, sendo que a criança estava com as costas encostadas no corpo do suspeito e este com a braguilha da bermuda aberta e o órgão genital ereto em sua mão e encostado nas costas da criança; Que a criança estava vestida e dormindo; Que a depoente perguntou a ele o porque de estar fazendo aquilo e ele respondeu ‘EU NÃO TENHO MULHER POR ISSO ESTOU FAZENDO ISSO’; Que a depoente relata que ele diz não ter mulher porque só quer fazer sexo anal e bocal e a depoente não gosta; Que a depoente avisou sua filha do ocorrido e ela veio até este plantão prestar queixa
” (Id. n. 127662162, pp. 19 e 21;
sic
).

Entretanto, poucos dias depois, o portal de notícias “
MidiaNews
” publicou a seguinte estória:

“
Quarta, 25 de julho de 2012, 17h51

CRISE DE CIÚME

Avó inventa história de estupro contra companheiro

Mãe do garoto descobriu que tudo foi armação

DA REDAÇÃO

A acusação que o pedreiro A.J.M., teria abusado sexualmente de um menino de apenas oito anos, não procede. Tudo não passou de uma farsa montada pela própria avó do garoto, companheira de A.J.M., que resultou na sua prisão e encaminhamento para a Penitenciária Central do Estado.

O pedreiro foi preso na segunda-feira (23), depois que a avó do menino contou para a mãe dele que havia flagrado o companheiro em gestos obscenos com o menor na madrugada daquele dia.

Revoltada, a mãe do menino acionou a PM que prendeu A.J.M. por suspeita de pedofilia.

No entanto, na noite de terça-feira, a própria mãe do garoto esteve no Plantão Metropolitano procurando saber o que havia acontecido com o pedreiro, pois queria retirar a queixa de violência sexual.

A mulher declarou que havia descoberto que sua mãe havia inventado toda a história por que teve uma crise de ciúmes e foi informada por um agente que A.J.M., havia sido autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a penitenciária.

A própria avó esteve na Delegacia mais tarde para admitir que havia mentido sobre o procedimento do companheiro e pediu que ele fosse liberado. ‘Explicamos a elas que um flagrante não se desfaz e as orientamos a procurar um advogado ou a Defensoria Pública para que fossem tomadas as providências jurídicas que o caso requer’, explicou um agente plantonista.

Desde o momento da sua prisão, o pedreiro jurava inocência e disse que tudo havia sido inventado pela sua companheira. Em desespero, ele chegou a fugir da Central de Flagrantes, mas, acabou sendo recapturado com a ajuda de Policiais Militares que chegavam ao local para registrar ocorrências.

Ele foi preso na entrada do bairro Novo Horizonte e levado de volta para a Central de Flagrantes, de onde foi encaminhado para a penitenciária.

A delegada Alexandra Fachonne, da Delegacia da Infância e Juventude (Deddica), que vai concluir as investigações, disse que a situação ‘não é bem assim’. Ela explicou que terá 10 dias para concluir o flagrante. Nesse tempo, deverá ouvir novamente a avó, a mãe e o menino, além do próprio acusado
” (Id. n. 127662162, p. 103;
sic
).

Deparando-se com essa “notícia”, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (perante o qual, à época, tramitava o auto de prisão em flagrante delito) requisitou informações à autoridade policial (Id. n. 127662162), que as prestou nos seguintes termos:

“
Em resposta ao ofício de n.o 1187/2012 informamos a Vossa Excelência que foi ouvida novamente nesta unidade policial, em atendimento psicossocial, a avó materna da criança, Sr.a LUCIENE ROSA VIEIRA, a qual retificou suas declarações prestadas quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito dizendo que flagrou o companheiro se masturbando ao lado de seu neto, mas que
ANTONIO JOAQUIM
não chegou a tocá-lo e que EZEQUIEL também não acordou no momento do ocorrido, mas que acreditava que se não tivesse chegado a tempo, o companheiro poderia ter praticado abuso sexual contra seu neto. Na ocasião a Sr.a LUCIENE não confirmou ter inventado tal acusação imbuída por ciúme, colo alegado na notícia veiculada no site ‘Mídia News’.

Igualmente foi mantido contato telefônico com a mãe da criança, TALITA ROSA VIEIRA a fim de que ela comparecesse a esta unidade policial para prestar maiores informações sobre os fatos, bem como sobre a notícia veiculada, contudo ela não se fez presente por ter se acidentado e não possuir condições de se deslocar, solicitando, na oportunidade, que a versão apresentada pela sua mãe LUCIENE, que foi quem presenciou os fatos, fosse mantida, conforme certidão constante dos autos
” (Id. n. 127662162, pp. 111-112;
sic
).

Com efeito, nota-se que Luciene foi ouvida pela equipe multidisciplinar da DEDDICA em 26 de julho de 2012 – apenas um dia depois da publicação da estranha “notícia” de retratação publicada pelo portal “
MidiaNews
” – e confirmou ter surpreendido o requerente em ato obsceno com seu neto, modificando sua versão apenas no que diz respeito à ocorrência de toque no ofendido. Confira-se:

“
A senhora Luciene (avó materna e cuidadora) foi acolhida pela equipe multidisciplinar e adentrou a sala de atendimento chorando muito, demonstrando muito sofrimento. Conversamos com ela e aos poucos foi se acalmando e só assim foi possível estabelecer um diálogo acerca dos fatos que geraram a denúncia.

Inicialmente ela nos relatou que convive maritalmente com o acusado (
Antonio
) há aproximadamente cinco anos e que seu relacionamento, por vezes, se deu permeado por conflitos: ‘A gente já mora junto há cinco anos. Quando ele veio morar comigo o Ezequiel tinha cinco anos e o Izaque nem tinha nascido. Ele sempre foi meio nojento comigo, agressivo, ele já me bateu muito nessa vida, tinha pouco tempo que ele tinha parado de me agredir’. Ainda nos relatou que apesar de ser um homem agressivo com ela, o acusado se comportava diferente com as crianças: ‘Ele sempre foi uma boa pessoa para os meninos. Ele é trabalhador e nunca deixou faltar nada dentro de casa. Sempre tratou as crianças muito bem e eles gostam demais do
Antonio
. Eu vou te dizer, eu não tenho nada que reclamar dele com relação aos meninos, justiça seja feita’.

Acerca da denúncia, Lucinee nos relatou que havia brigado com o acusado e o mesmo estava dormindo em um colchão na sala perto do sofá onde Ezequiel tem o costume de dormir. O fato ocorreu na madrugada do dia 23 para o dia 24 de Julho e ela nos fez o seguinte relato: ‘Eu estava dormindo no quarto, o Ezequiel estava dormindo no sofá e o
Antonio
tinha colocado um colchão de solteiro perto do sofá. Era de madrugada e todos já estavam dormindo. Do meu quarto eu ouvi um barulho no sofá e achei que o Ezequiel tivesse acordado e eu levantei para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na porta do quarto eu já vi que o
Antonio
estava deitado no sofá do lado do meu neto e mexendo no pinto, eu achei estranho e gritei perguntei pro
Antonio
o que estava acontecendo. Nesse momento ele se assustou e guardou o pinto. Eu saí correndo e bati a mão no rumo do pinto dele e vi que estava duro. Eu perguntei o que você estava fazendo com o menino? Ele me respondeu que apenas estava deitado do lado dele porque gostava dele. Daí eu perguntei, por que você está com o pinto duro? Ele respondeu que era porque ele não tinha mulher. Nessa hora eu fiquei louca de raiva, se eu não tivesse acordado ele tinha feito alguma coisa com meu neto, eu tenho certeza. Ainda bem que o Ezequiel não acordou e não viu nada. Ele tem o sono pesado e depois que eu impedi o
Antonio
de fazer eu ainda levei meu neto dormindo para a minha casa. Eu esperei o dia amanhecer para denunciar ele’.

Luciene afirma

que o acusado não chegou a tocar no menino, mas o mesmo estava se masturbando deitado ao lado da vítima. Acredita que se ela não tivesse acordado a tempo e evitado, o acusado teria cometido abuso sexual contra a criança. ‘Ele só não tocou no meu neto porque eu acordei a tempo de salvar ele. O que um homem queria com o pinto duro perto de uma criança? Coisa boa é que não era, ele estava com má intenção com o menino e eu não aceito isso’
” (Id. n. 127662162, pp. 75 e 77;
sic
).

Diga-se de passagem que, a respeito da tese central do requerente, qual seja, a de que a imputação teria derivado de uma falsa narrativa elaborada por Luciene, constou do voto do eminente relator da apelação o seguinte:

“
De fato, nas provas dos autos não há indicativo de que Luciene faltou com a verdade e, muito menos, que tentou incriminar, indevidamente, o réu.

A matéria publicada no site ‘Midia News’, trazida aos autos sob o Id. 17444993, informando que a denúncia foi motivada ‘por ciúmes’, não se reveste da força probante necessária para desconstituir as acusações que pesam contra o réu.

À época em que foi veiculada a notícia, o magistrado que presidia o feito solicitou informações acerca de possível retratação da avó do menor quanto à ocorrência do crime (Id. 17444994).

Em resposta, a delegada de polícia informou que ‘a Sra. Luciene não confirmou ter inventado tal acusação imbuída por ciúme, como alegado na notícia veiculada no site ‘Midia News’’ (Id. 17444996).

Se não bastasse, ao ser questionada pelo Promotor de Justiça se ‘tinha alguma razão para prejudicar o réu’, Luciene, veementemente, afirmou que não e explicou que, apesar de amá-lo muito, depois do ocorrido não houve condições de continuar o relacionamento
” (Id. n. 119755967, p. 34).

Finalmente, inquirida sob o crivo do contraditório, em 17 de agosto de 2018 (mais de seis anos após o fato), Luciene confirmou ter presenciado a prática criminosa descrita na peça acusatória. Transcrevo seu depoimento judicial:

Promotor de Justiça:
“
O que aconteceu, por gentileza?
”

Luciene:
“
É que assim, a gente sempre ficava na sala assistindo televisão, botava o colchão na sala e ele dormia no colchão assistindo televisão.
”

Promotor de Justiça:
“
E aí?
”

Luciene:
“
Aí eu fui dormir na minha cama, normal.
”

Promotor de Justiça:
“
A senhora era casada com ele?
”

Luciene:
“
Eu era amigada com ele. Aí eu levantei de noite, ele estava no sofá, e ele estava esfregando o pênis nas costas do Ezequiel.

Promotor de Justiça:
“
O Ezequiel tinha oito anos?
”

Luciene:
“
Uhum. Aí na hora eu não chamei a Polícia, porque era de noite, né?
”

Promotor de Justiça:
“
Era de noite?
”

Luciene:
“
Era de noite, e eu fiquei com medo de chamar a Polícia na hora, aí ele matar eu e o guri, né?
”

Promotor de Justiça:
“
A denúncia fala que foi vinte e três de julho de dois mil e doze, por volta de dezessete e quarenta, que é cinco e quarenta, a gente sabe que nesse período, em Cuiabá, mês de junho, julho, escurece mais cedo, a senhora fala quando era de noite era noitona mesmo, ou era caindo aí?
”

Luciene:
“
Não, era tardão da noite, ele fez isso.
”

Promotor de Justiça:
“
É?
”

Luciene:
“
Era tardão da noite.
”

Promotor de Justiça:
“
Então a senhora acordou de madrugada, como é que foi, o pessoal já tinha se recolhido para dormir? Como é que foi?
”

Luciene:
“
Nós estávamos assistindo televisão, normal, nós costumávamos assistir televisão, né? E ele botava o colchão na sala, lá tinha um sofá grandão assim, de três lugares, o pequeno assim, ele colocava o colchão assim...
”

Promotor de Justiça:
“
A senhora morava...
”

Luciene:
“
Nós morava junto.
”

Promotor de Justiça:
“
Morava a senhora, o seu
Antônio
?
”

Luciene:
“
É.
”

Promotor de Justiça:
“
A sua filha?
”

Luciene:
“
Não, a Thalita, não. A Thalita morava no Altos da Serra. E nós morava no...
”

Promotor de Justiça:
“
E o pequeno Ezequiel morava com você?
”

Luciene:
“
Morava comigo.
”

Promotor de Justiça:
“
Ou só estava passeando?
”

Luciene:
“
Não, o Ezequiel sempre morou comigo.
”

Promotor de Justiça:
“
Moravam vocês três na casa?
”

Luciene:
“
Morava comigo o Ezequiel?
”

Promotor de Justiça:
“
Quando a senhora viu a situação, a senhora já tava dormindo e levantou, ou a senhora foi dormir, tava tomando banho?
”

Luciene:
“
Não, não, eu levantei para beber água, entendeu? Aí ele estava esfregando o pênis.
”

Promotor de Justiça:
“
Vocês dormiam todos no mesmo cômodo da casa?
”

Luciene:
“
Não, nós tinha o quarto...
”

Promotor de Justiça:
“
O casal, que era a senhora e o seu
Antônio
, tinha uma cama no quarto?
”

Luciene:
“
Tinha nosso quarto.
”

Promotor de Justiça:
“
O pequeno Ezequiel que dormia na sala, no colchão?
”

Luciene:
“
É.
”

Promotor de Justiça:
“
E a senhora levantou pra tomar água e viu a cena?
”

Luciene:
“
Vi.
”

Promotor de Justiça:
“
Mas antes de perguntar novamente da cena que a senhora verificou, a senhora estava se ajeitando para ir dormir e viu a cena, ou a senhora já estava dormindo, levantou, despertou pra tomar água, despertou e presenciou?
”

Luciene:
“
foi isso, eu levantei pra beber água, já era tardão da noite já.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi, viu que ele não estava na cama?
”

Luciene:
“
É.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele foi dormir com a senhora essa noite?
”

Luciene:
“
Tinha ido dormir.
”

Promotor de Justiça:
“
E a cena que a senhora viu estava a luz acesa, apagada, como é que foi?
”

Luciene:
“
É por causa que assim, a nossa casa fica a luz da varanda de fora acesa, né? Então dentro de casa ficava claro, não ficava escuro, não claro igual está aqui, mas dá pra ver.
”

Promotor de Justiça:
“
Por mais constrangedora a situação, qual é a cena que a senhora presenciou, mais uma vez, por favor?
”

Luciene:
“
Ele esfregando o pênis nas costas do Ezequiel, nas nádegas dele, né?
”

Promotor de Justiça:
“
O Ezequiel estava deitado?
”

Luciene:
“
Dormindo.
”

Promotor de Justiça:
“
Dormindo?
”

Luciene:
“
Tava dormindo.
”

Promotor de Justiça:
“
E ele fez isso, o menino estava com cobertor, um lençol sobre o corpo dele?
”

Luciene:
“
Não, não estava.
”

Promotor de Justiça:
“
Então houve contato mesmo do pênis com o corpo do Ezequiel?
”

Luciene:
“
Teve, sim.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele viu que a senhora viu?
”

Luciene:
“
Viu.
”

Promotor de Justiça:
“
E o que ele fez?
”

Luciene:
“
Eu fui e falei pra ele ‘por que você está fazendo isso?’, ele fez de conta que não estava acontecendo nada, pra ele foi uma coisa natural, pra mim não foi natural, entendeu?
”

Promotor de Justiça:
“
Ezequiel estava acordado?
”

Luciene:
“
Não, ele tava dormindo.
”

Promotor de Justiça:
“
Mesmo com essa... teve uma pequena discussão da senhora e do seu
Antônio
?
”

Luciene:
“
Briguei, uhum, discutiu.
”

Promotor de Justiça:
“
O Ezequiel não acordou?
”

Luciene:
“
Não, não acordou, não. O Ezequiel não acordou, não.
”

Promotor de Justiça:
“
A criança estava vestida?
”

Luciene:
“
Tava.
”

Promotor de Justiça:

“De short e camiseta?
”

Luciene:
“
Ele abaixou o short dele, ele estava com um shortinho de Tactel, né?
”

Promotor de Justiça:
“
A senhora no começo disse assim ‘que a depoente sempre faz suas orações antes de dormir e na madrugada de hoje não conseguia se acalmar. Que por volta das duas horas da manhã, ouviu um barulho vindo da sala e foi até lá para ver o que estava acontecendo. Que ficou transtornada ao ver seu amásio deitado no sofá com seu neto, Ezequiel, sendo que a criança estava com as costas encostadas no corpo do suspeito, este com a braguilha da bermuda aberta e o órgão genital ereto em sua mão e encostado nas costas da criança’. É isso mesmo?
”

Luciene:
“
Foi verdade.
”

Promotor de Justiça:
“
‘Que a criança estava vestida e dormindo’?
”

Luciene:
“
Tava dormindo.
”

Promotor de Justiça:
“
‘Que a depoente perguntou pra ele o porque de estar fazendo aquilo e ele respondeu eu não tenho mulher por isso estou fazendo isso’?
”

Luciene:
“
É.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele falou isso?
”

Luciene:
“
Falou pra mim, no outro dia, né? Na hora nós discutimos, aí no outro dia ele levantou, né? Eu falei ‘vamos conversar sobre o assunto, eu quero saber por que’, aí ele falou pra mim ‘eu vou fazer isso porque eu não tenho mulher’, e saiu pra trabalhar normalmente.
”

Promotor de Justiça:
“
A senhora disse os seguinte ‘que a depoente relata que ele diz não ter mulher porque só quer fazer sexo anal e oral e a depoente não gosta’, é isso? Então ele quis dizer que como a senhora não gostava de fazer esse tipo de sexo ele foi fazer com a criança, é isso?
”

Luciene:
“
É, acredito que sim.
”

Promotor de Justiça:
“
Nessa hora a senhora ficou acordada, voltou a dormir, chamou a Polícia?
”

Luciene:
“
Não dormi mais, não. Eu não conseguia dormir.
”

Promotor de Justiça:
“
Foi chamar a Polícia nessa hora, só no dia seguinte, qual foi a providência que a senhora...
”

Luciene:
“
Eu chamei, eu liguei pra minha filha no outro dia, né? Falei pra ela no outro dia, porque eu...
”

Promotor de Justiça:
“
Ele saiu de casa nessa noite?
”

Luciene:
“
Não, normal.
”

Promotor de Justiça:
“
E a senhora ficou deitada com a criança ali então?
”

Luciene:
“
Aí eu levei o Ezequiel pro quarto.
”

Promotor de Justiça:
“
E ele ficou na sala ou ficou no quarto também?
”

Luciene:
“
Não, ficou lá na sala, normal.
”

Promotor de Justiça:
“
A senhora conversou com o Ezequiel, falou que o avô fazia isso, ou ele falou que desconhecia?
”

Luciene:
“
Não, não cheguei nem a conversar com o Ezequiel, fiquei muito... Não conversei com ele, de manhã cedo eu liguei pra Thalita, que é a mãe dele, falei pra Thalita o que ele tinha feito, aí elas foram a Polícia lá.
”

(...)

Promotor de Justiça:
“
A senhora não tem mais contato com ele?
”

Luciene:
“
Não, nunca mais eu vi ele, só vi na TV, nem na televisão não foi, minha filha que mostrou no celular uma vez, que eu acho que ele roubou não sei o que aí, aí a minha menina ‘mãe, aqui o
Toni
’, nós chamamos ele de
Toni
, né? ‘Ó o
Toni
aqui’. Nunca mais eu vi ele.
”

Promotor de Justiça:
“
Teria alguma razão pra senhora prejudicá-lo gratuitamente, inventar isso pra prejudicá-lo, isso foi o que de fato aconteceu?
”

Luciene:
“
Aconteceu. Eu amava muito ele. Eu amava ele.
”

(...)

Defensora Pública:
“
O doutor promotor leu seu depoimento, a senhora lá na delegacia, a senhora falou que a criança estava vestida e hoje a senhora falou que estava com o short abaixado.
”

Luciene:
“
Não, ele tava vestido, o Ezequiel tava vestido, ele abaixou assim a roupa dele, mas tava vestido, entendeu? Tava vestido, o Ezequiel tava vestido, e o
Toni
tava com a braguilha aberta.
”

Defensora Pública:
“
Então. Mas o Ezequiel estava de bermudinha?
”

Luciene:
“
Tava de bermudinha.
”

Defensora Pública:
“
Cueca por baixo?
”

Luciene:
“
Tava de cueca, sim. Daí ele abaixou assim só a roupa do Ezequiel, ergueu a camisa dele e abaixou, estava erguida a camisa do Ezequiel e abaixado assim, ele estava de roupa, mas ele abaixou o short do Ezequiel.
”

Defensora Pública:
“
E quando a senhora saiu do quarto e se deparou com essa cena, a senhora ficou olhando ou a senhora já falou pra ele?
”

Luciene:
“
Já falei com ele.
”

Defensora Pública:
“
Que a senhora fala que ele estava se masturbando.
”

Luciene:
“
Ele tava esfregando o pênis no Ezequiel, entendeu? Tava esfregando, sim, o pênis no Ezequiel, porque eu vi assim, né? Presenciei, e tava
” (Id. n. 135177151).

É digno de nota que as palavras de Luciene, registradas em arquivo de mídia audiovisual, transmitem firmeza e sinceridade, sem nenhum indício de invencionice ou revanchismo.

Ademais, as diminutas discrepâncias entre as declarações prestadas pela avó da vítima na DEDDICA e em juízo não possuem o condão de descredenciar totalmente seus depoimentos, como pretende o requerente, pois dizem respeito a detalhes absolutamente periféricos, não essenciais à comprovação do fato criminoso, além do que, pequenas diferenças são absolutamente esperadas em virtude do intervalo entre as oitivas da mencionada informante, revelando tão somente a falibilidade da memória humana e/ou a relativa ausência de fidedignidade de declarações meramente transcritas em sede policial, quando comparadas a depoimentos gravados com som e imagem. De qualquer modo, tais relatos convergem no ponto nodal que incrimina o requerente.

Este, por sua vez, interrogado apenas no curso das investigações (pois, uma vez colocado em liberdade, não mais atendeu às intimações para comparecer em juízo), alegou o seguinte:

“
EU NÃO FIZ O QUE ESTÃO FALANDO. NÃO ABUSEI DO MENINO E NEM COLOQUEI OS ÓRGÃOS PARA FORA
” (Id. n. 127662162, p. 27;
sic
).

Ocorre que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo requerente não traduz mais do que o exercício do direito de autodefesa, encontrando-se, todavia, sua versão, isolada no caderno processual.

Nesse contexto, concluo que o acórdão condenatório prolatado pela Primeira Câmara Criminal está em plena harmonia com o acervo probatório, daí por que se patenteia inviável o acolhimento da pretensão absolutória deduzida nesta demanda.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022